Tribunal: TJES
Processo: 0008822-73.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008822-73.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JACKSON GALDINO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008822-73.2019.8.08.0014

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JACKSON GALDINO

JUÍZO PROLATOR:
COLATINA - 1ª VARA CÍVEL - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TESE NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária movida, condenando a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data da cessação administrativa (24/11/2018) até a efetiva reabilitação profissional do segurado.

O INSS sustenta que o autor teria abandonado o programa de reabilitação profissional, o que justificaria a cessação do benefício, com fundamento nos arts. 46, 77 e 101 da Lei nº 8.213/91.

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, alegando que tal argumento não fora apresentado na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão central em discussão é verificar se o recurso do INSS configura inovação recursal ao introduzir, em grau de apelação, tese fática não arguida na contestação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal ocorre quando a parte introduz, em sede de apelação, fundamento fático ou jurídico não debatido na instância de origem, em violação ao princípio da preclusão consumativa.

O art. 336 do Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus da concentração da defesa, devendo alegar, na contestação, toda matéria de fato e de direito que possa obstar o pedido inicial.

No caso concreto, o INSS limitou-se, em contestação, a discutir a prescrição e a inexistência de incapacidade, sem mencionar o suposto abandono do programa de reabilitação profissional, fato anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, passível de alegação oportunamente.

A introdução do argumento apenas na apelação caracteriza inovação recursal vedada, pois impede o contraditório e a ampla defesa, além de configurar indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a apresentação de tese inédita em apelação constitui inovação recursal, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fato superveniente, o que não se verifica no caso (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelação, de fundamento fático não arguido na contestação, em violação ao princípio da preclusão consumativa.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida e a apresentação de tese nova inviabilizam o exame de mérito da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 1.010, II e III, e 85, § 11; Lei nº 8.213/91, arts. 46, 77 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; TJSP, AC nº 1046177-98.2020.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008822-73.2019.8.08.0014

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JACKSON GALDINO

JUÍZO PROLATOR:
COLATINA - 1ª VARA CÍVEL - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, volta-se o apelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença que o condenou a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do apelado.

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, a qual passo a analisar com precedência sobre o mérito.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta o apelado que a tese central do recurso, qual seja a suposta recusa do segurado ao programa de reabilitação profissional como fundamento para a cessação do benefício, não foi ventilada na instância de origem, configurando indevida inovação recursal.

A preliminar merece acolhimento.

A estrutura do processo civil brasileiro impõe às partes deveres e ônus que devem ser observados nos momentos adequados, sob pena de preclusão. Ao réu, especificamente, o art. 336 do Código de Processo Civil impõe o ônus da concentração da defesa, determinando que toda a matéria de fato e de direito com que impugna o pedido do autor seja arguida na contestação.

No caso concreto, o fato que fundamenta o apelo do INSS, a suposta recusa ou abandono do programa de reabilitação pelo autor, teria ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação. Trata-se de um evento registrado em seus próprios sistemas internos, que teria motivado o ato administrativo de cessação do benefício. Portanto, não se trata de fato novo ou de difícil conhecimento, mas sim do próprio cerne da decisão administrativa que originou a lide.

Tratava-se, pois, de um fato impeditivo do direito do autor que a autarquia tinha o dever de alegar e provar em sua peça de defesa. Contudo, ao analisar a marcha processual, verifica-se que o INSS, em sua contestação, limitou-se a debater a prescrição e a alegada ausência de incapacidade.

Mesmo após a produção da prova técnica, momento crucial do processo, a autarquia desperdiçou outra oportunidade para trazer o argumento à baila. O laudo pericial (ID 11095620) foi conclusivo quanto à existência de incapacidade parcial e permanente, tornando a discussão sobre a reabilitação ainda mais pertinente. Ainda assim, instado a se manifestar, o INSS restringiu-se a uma lacônica petição de "ciência" (ID 11095627), anuindo tacitamente com a delimitação da controvérsia aos pontos até então debatidos.

A matéria foi ventilada pela primeira vez apenas após a prolação da sentença, em embargos de declaração (ID 11095632), e reiterada na presente apelação. Tal proceder configura manifesta e inadmissível inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria de defesa não arguida no momento oportuno, conforme consolidado na jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marmil Mármore Mimoso Comércio Exportação e Importação Ltda, Patrícia Sartório Silva Rangel e Renato Rangel Filho contra sentença que rejeitou embargos à execução. O recurso, contudo, trouxe como única tese a ausência de demonstração do saldo devedor por cálculo detalhado, sem impugnar os fundamentos da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida; e (ii) apurar se a tese recursal configura inovação vedada em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença . A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
A tese recursal relativa à ausência de cálculo detalhado do saldo devedor não foi mencionada na inicial dos embargos à execução, caracterizando inovação recursal.
A apresentação de argumentos inéditos em sede recursal viola o efeito devolutivo do recurso e compromete a preclusão consumativa
.
A decisão que reconhece a inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, não configura decisão surpresa, pois se trata de aplicação de requisitos processuais de conhecimento geral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso. A inovação recursal, consistente na apresentação de tese não suscitada na petição inicial, afronta o efeito devolutivo da apelação e inviabiliza seu conhecimento . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 98, § 3º, 203, § 1º, 487, I, 1.010, II e III, e 932, III; CDC, art. 52, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 16 .06.2023; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8 .08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 10.11.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004257520228080032, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 05/04/2025)

APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO.
Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento ao apelo, na parte inovada
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

(TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98 .2020.8.26.0100, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Assim permitir a análise de tal argumento em segunda instância representaria flagrante supressão de um grau de jurisdição, além de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o autor não teve a oportunidade de se contrapor a essa alegação fática e de produzir as provas que entendesse pertinentes no juízo competente para a instrução.

Destarte, a tese recursal não pode ser conhecida.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inovação recursal
e, por consequência,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual que vier a ser fixado pelo juízo de primeiro grau quando da liquidação do julgado, observada a Súmula 111 do c. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.